Tribunal: TJMT
Processo: 1005189-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005189-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), EVERTON BALDISSERA - CNPJ: 20.555.912/0001-37 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), VANDERLEI BALDISSERA - CPF: 492.931.179-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), EVERTON BALDISSERA - CPF: 090.093.789-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA HIPOTECÁRIA. ACÓRDÃO ANTERIORMENTE CASSADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA NOVO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA QUANTO AO EXAME DO DEVER DE INFORMAÇÃO ATINENTE À TAXA DIÁRIA ESPECÍFICA DE JUROS EM CLÁUSULA DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 1005189-56.2023.8.11.0000, manteve decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, a qual rejeitara exceção de pré-executividade apresentada na Execução de Título Extrajudicial n.o 0001882-25.2016.8.11.0108, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, com base na Cédula de Crédito Rural Pignoratícia Hipotecária n.o B51531222-1. O acórdão embargado reputou admissível a capitalização diária de juros por entendê-la expressamente pactuada, bem como assentou que as discussões atinentes a excesso de execução, inexigibilidade do crédito e descaracterização da mora demandariam cognição incompatível com a exceção de pré-executividade. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AREsp n.o 2.550.640/MT, cassou o anterior acórdão dos embargos declaratórios, determinando novo julgamento para enfrentamento expresso da tese concernente ao dever de informação quanto à taxa diária de juros.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar, de modo específico, a alegação de que a cláusula contratual de capitalização diária não informa a taxa diária específica de juros, apesar de prever a periodicidade diária; (ii) se tal omissão, uma vez reconhecida, autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios, com reforma do acórdão do agravo de instrumento; e (iii) se os efeitos jurídicos da deficiência informacional apontada podem ser extraídos de plano, em sede de exceção de pré-executividade, ou se demandam aprofundamento cognitivo próprio dos embargos à execução.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, para suprir omissão sobre ponto ou questão a respeito da qual devia pronunciar-se o órgão julgador. No caso concreto, a decisão do Superior Tribunal de Justiça delimitou, de modo expresso, a necessidade de enfrentamento da tese relativa ao dever de informação quanto à taxa diária específica de juros, por reconhecer que essa matéria fora oportunamente deduzida no agravo de instrumento e renovada nos embargos de declaração, mas não apreciada de forma adequada pelo Tribunal local.

O exame da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia Hipotecária n.o B51531222-1 revela que, na cláusula de encargos financeiros, convencionou-se a incidência de juros à taxa efetiva de 6,500000% ao ano, “calculados e capitalizados diariamente, com base na taxa proporcional diária”. Não obstante a previsão contratual da periodicidade diária da capitalização, o instrumento não explicita, de forma numérica, clara e autônoma, qual seja a taxa diária específica a incidir sobre a obrigação. A simples referência à taxa anual e à expressão genérica “taxa proporcional diária” não se confunde com informação completa, transparente e suficientemente inteligível acerca do custo efetivo do encargo contratado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal como expressamente reconhecida na decisão rescindente proferida nestes autos, orienta-se no sentido de que, embora seja juridicamente possível a capitalização de juros com periodicidade diária, a validade da cláusula exige adequada observância do dever de informação, não bastando a mera menção à periodicidade diária desacompanhada da correspondente taxa diária. A ausência dessa informação inviabiliza, em tese, o controle prévio do conteúdo econômico do contrato pelo devedor e compromete a compreensão do real alcance do anatocismo diário.

Tem-se, assim, configurada a omissão do acórdão embargado, na medida em que este se limitou a afirmar a licitude da capitalização diária por estar expressamente pactuada, sem apreciar a alegação, juridicamente relevante e autonomamente deduzida, de que a cláusula contratual não indicava a taxa diária de juros, o que poderia afetar a própria exigibilidade do encargo sob a ótica do dever de informação. Impõe-se, portanto, a integração do julgado para explicitar que a previsão contratual constante do título exequendo não contém a informação completa exigida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à taxa diária específica.

O reconhecimento da omissão, todavia, não conduz automaticamente à atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. Isso porque a constatação da deficiência informacional atinente à taxa diária de juros não resolve, por si só, todos os desdobramentos pretendidos pelo embargante, tais como a extinção da execução, a inexigibilidade integral do título, a descaracterização da mora ou a redefinição imediata do valor exequendo. Tais consequências dependem da análise concreta dos encargos efetivamente cobrados, do demonstrativo do débito, da repercussão prática da eventual exclusão do anatocismo diário e, em última análise, de providência cognitiva mais ampla, eventualmente com exame contábil, providência incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade.

Preserva-se, por conseguinte, a conclusão de que discussões relativas a excesso de execução, readequação do débito, extensão dos reflexos da abusividade contratual e eventual descaracterização da mora devem ser veiculadas pelos instrumentos processuais próprios, especialmente os embargos à execução, por demandarem cognição que ultrapassa a aferição estritamente documental e imediata admissível em exceção de pré-executividade. Nessa medida, o acolhimento dos embargos declaratórios limita-se à integração do acórdão, sem modificação do resultado anteriormente proclamado no agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhido, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão do acórdão embargado e explicitar que a cláusula contratual de capitalização diária constante da cédula exequenda não indica a taxa diária específica de juros, circunstância juridicamente relevante sob a ótica do dever de informação, mantido, no mais, o resultado de desprovimento do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: “1. Configura omissão, para os fins do art. 1.022, II, do CPC, a ausência de enfrentamento da alegação de que cláusula contratual de capitalização diária de juros não informa a taxa diária específica, quando tal tese foi oportunamente deduzida e é potencialmente apta a influir no julgamento.

2. A mera previsão contratual de capitalização diária, desacompanhada da indicação numérica da taxa diária de juros, não satisfaz integralmente o dever de informação exigido para a compreensão do alcance econômico do encargo.

3. O reconhecimento dessa omissão, contudo, não implica, por si só, efeitos infringentes nem autoriza, automaticamente, a extinção da execução ou a descaracterização da mora, quando tais consequências dependem de exame aprofundado do débito e dos encargos efetivamente exigidos, matéria a ser deduzida pelos meios executivos próprios.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Everton Baldissera em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante sustenta, em linha argumentativa sucessiva e articulada, que o acórdão padece de omissões relevantes, porquanto deixou de enfrentar: (i) a alegação de que o título exequendo consubstancia operação de crédito rural, submetida ao regime especial do Decreto-Lei n.o 167/1967 e da Lei n.o 4.829/1965, razão pela qual a capitalização diária dependeria de autorização expressa do Conselho Monetário Nacional; (ii) a tese de que, mesmo havendo previsão contratual de capitalização diária, a cláusula seria abusiva por não indicar a taxa diária específica de juros, em afronta aos arts. 4o, 6o, III, 46 e 52, III, do Código de Defesa do Consumidor; (iii) a necessidade de incidência da tese firmada no REsp n.o 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, quanto à repercussão de encargos abusivos do período da normalidade na mora; e (iv) os reflexos da alegada abusividade sobre a liquidez, certeza e exigibilidade do título, à luz dos arts. 394 e 396 do Código Civil e 783 e 786 do Código de Processo Civil. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar as omissões e reformar o julgado.

Sobreveio, posteriormente, decisão do
Superior Tribunal de Justiça
, proferida no
Agravo em Recurso Especial n.o 2.550.640/MT
, de relatoria do Ministro Humberto Martins, que conheceu do recurso especial e lhe deu provimento para cassar o acórdão anteriormente proferido nos embargos de declaração, determinando a realização de novo julgamento, a fim de que fosse expressamente enfrentado o fundamento suscitado pelo agravante atinente ao dever de informação quanto à taxa diária específica de juros. Assentou a Corte Superior, em síntese, que: (i) tal matéria havia sido previamente suscitada no agravo de instrumento; (ii) não fora efetivamente enfrentada no acórdão do agravo; (iii) foi renovada nos embargos declaratórios; e (iv) a omissão era juridicamente relevante, uma vez que a jurisprudência do STJ entende necessária a informação contratual da taxa diária de juros para viabilizar a cobrança da capitalização diária.

O título exequendo anexado revela que a Cédula de Crédito Rural Pignoratícia Hipotecária n.o B51531222-1 foi emitida por Everton Baldissera, com aval de Vanderlei Baldissera, em favor da Sicredi Ouro Verde MT, no valor de R$ 500.000,00, para custeio agrícola, constando, na cláusula de encargos financeiros, a previsão de incidência de juros à taxa efetiva de 6,500000% ao ano, “calculados e capitalizados diariamente, com base na taxa proporcional diária”, sem, todavia, explicitação numérica autônoma da taxa diária no corpo da cláusula. O instrumento ainda contém garantias de penhor cedular e hipoteca cedular sobre bens e imóvel rural vinculados à operação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a este colegiado, em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, não autoriza rediscussão ilimitada do mérito do agravo de instrumento, mas impõe, de forma objetiva e vinculada ao comando rescindente, o exame expresso da alegada omissão atinente ao
dever de informação quanto à taxa diária específica de juros
, em cláusula contratual que prevê capitalização diária. O STJ foi explícito ao reconhecer que o anterior julgamento dos aclaratórios não enfrentou satisfatoriamente tal fundamento, embora ele houvesse sido suscitado no agravo de instrumento e reiterado nos embargos de declaração, motivo pelo qual determinou novo pronunciamento jurisdicional sobre esse ponto.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”
.

Também dispõe o art. 489, § 1o, IV e VI, do mesmo diploma, que não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão adotada pelo julgador ou que deixe de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a distinção ou a superação do entendimento. Tais normas, lidas em consonância com o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, impõem ao órgão julgador o enfrentamento real, e não meramente aparente, das teses relevantes deduzidas pelas partes.

No caso concreto, assiste razão, em parte, ao embargante Everton Baldissera – Me. Com efeito, o acórdão embargado efetivamente apreciou a licitude abstrata da capitalização diária a partir da premissa da pactuação expressa, mas não examinou de modo específico a alegação, autonomamente deduzida, de que a cláusula contratual, embora mencionasse capitalização diária, não informa a taxa diária específica, circunstância que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pode caracterizar descumprimento do dever de informação e inviabilizar a cobrança do anatocismo diário. Esse ponto, portanto, comporta integração.

A leitura da Cédula de Crédito Rural Pignoratícia Hipotecária n.o B51531222-1 evidencia que, na cláusula intitulada “Encargos Financeiros”, convencionou-se que sobre o valor do título incidiriam juros à taxa efetiva de 6,500000% ao ano, “calculados e capitalizados diariamente, com base na taxa proporcional diária”. Ocorre que a redação contratual, embora anuncie a periodicidade diária de capitalização e mencione a existência de uma taxa proporcional diária, não consigna, numericamente, qual seja essa taxa diária, isto é, não a explicita de forma objetiva e destacada ao mutuário.

Essa constatação documental dialoga diretamente com a orientação assentada pelo Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do REsp n.o 1.692.259/SC, a Corte Superior consignou que, para evitar utilização da capitalização diária como mecanismo sub-reptício de incremento da dívida, é necessário que a instituição financeira informe, além das taxas anual e mensal, a própria taxa diária, justamente para possibilitar ao consumidor o controle prévio da equivalência entre os encargos e da evolução do débito. Na mesma linha, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Humberto Martins nestes autos reafirmou que a jurisprudência do STJ considera insuficiente a mera previsão da periodicidade diária sem indicação da respectiva taxa, por ofensa ao dever de informação.

Também é pertinente rememorar a tese fixada no REsp n.o 973.827/RS, sob o rito dos repetitivos, segundo a qual: (a) é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada; e (b) a capitalização em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. Ainda que tal precedente tenha sido construído, originariamente, em contexto de capitalização mensal, a própria jurisprudência superveniente do STJ distinguiu a hipótese de capitalização diária e passou a exigir, para sua cobrança válida, o fornecimento da taxa diária específica, precisamente porque o critério do duodécuplo entre taxa mensal e anual não basta, por si só, para propiciar compreensão adequada da onerosidade contratual quando a capitalização é diária.

Nessa perspectiva, a tese do embargante relativa aos arts. 4o, 6o, III, 46 e 52, III, do Código de Defesa do Consumidor não era juridicamente irrelevante, tampouco poderia ser afastada por simples remissão genérica à pactuação expressa. O art. 46 do CDC dispõe que
“os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”,
ao passo que o art. 6o, III, erige à categoria de direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os serviços contratados. A jurisprudência do STJ vem justamente extraindo desses dispositivos a exigência de clareza informacional reforçada quando se está diante de cláusula de capitalização diária.

Por isso, impõe-se reconhecer que o acórdão embargado era omisso e que a omissão deve ser suprida para consignar expressamente o seguinte: a cláusula contratual juntada aos autos prevê a capitalização diária, mas não explicita a taxa diária específica de juros, circunstância que, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela deficiência informacional apta a infirmar, em tese, a exigibilidade da capitalização diária tal como redigida. Nessa extensão, os embargos merecem acolhimento.

Todavia, o reconhecimento dessa omissão e a integração do julgado não conduzem, automaticamente, ao acolhimento do pedido infringente formulado pelo embargante para extinguir a execução ou, desde logo, reformar integralmente o acórdão do agravo. E isso por uma razão processual decisiva: a constatação de que a cláusula não informa adequadamente a taxa diária específica não resolve, por si só, todas as consequências executivas pretendidas pela parte, como a inexigibilidade integral do título, a extinção da execução, a integral descaracterização da mora ou o preciso recálculo do
quantum debeatur
. Tais desdobramentos reclamam incursão sobre a composição do débito exequendo, os encargos efetivamente cobrados, a repercussão concreta da exclusão do anatocismo diário no demonstrativo executivo e, eventualmente, a necessidade de apuração contábil, providências que transbordam os limites estritos da exceção de pré-executividade.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade, admite o exame de matérias cognoscíveis de ofício e aferíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. A nulidade informacional da cláusula de capitalização diária, em si considerada, é apreensível documentalmente; entretanto, os efeitos práticos que o embargante pretende extrair dessa conclusão - notadamente a extinção da execução, a liquidez ou iliquidez do título e a invalidação global dos encargos de inadimplemento, não podem ser extraídos, nesta sede, de modo automático e simplificado, sem exame mais detido do cálculo exequendo e da estrutura remuneratória e moratória do contrato. Daí por que persiste hígida, no ponto, a compreensão de que as discussões atinentes ao
excesso de execução
, à
readequação do débito
e à
amplitude dos reflexos da abusividade reconhecida
devem ser veiculadas pelos meios defensivos próprios, especialmente os
embargos à execução
, nos termos do art. 917 do CPC.

Acresço que a invocação, pelo embargante, do precedente repetitivo formado no REsp n.o 1.061.530/RS, concernente à mora, tampouco altera, de imediato, a solução processual ora adotada. É certo que a jurisprudência do STJ admite que a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual possa repercutir sobre a configuração da mora. Entretanto, a transposição dessa diretriz para o caso concreto exige, novamente, verificar de que maneira a capitalização diária foi projetada no cálculo apresentado pelo exequente, quais encargos foram efetivamente exigidos e em que medida o afastamento da cláusula comprometeria a exatidão do demonstrativo executivo. Logo, embora a tese seja juridicamente pertinente, sua incidência concreta, com aptidão para modificar o resultado do agravo, demanda desenvolvimento cognitivo incompatível com a estreiteza da presente via integrativa.

No tocante à alegação de omissão sobre a necessidade de autorização do Conselho Monetário Nacional para a capitalização diária em crédito rural, a insurgência não procede nos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Isso porque o acórdão embargado, ao afirmar a possibilidade jurídica da capitalização diária expressamente pactuada, ainda que de forma sucinta, adotou premissa incompatível com a tese sustentada pela parte, o que evidencia pronunciamento judicial, ainda que contrário ao interesse do embargante. Em tal ponto, o que se revela é inconformismo com o conteúdo decisório, e não propriamente ausência de manifestação. De todo modo, a presente integração não impede que a matéria continue submetida ao controle das vias recursais adequadas, se ainda cabíveis.

Também não há falar em omissão autônoma quanto aos arts. 394 e 396 do Código Civil e 783 e 786 do CPC, uma vez que tais dispositivos foram invocados pelo embargante como consequência da tese principal de abusividade da cláusula de capitalização diária. Sanada a omissão central - dever de informação quanto à taxa diária específica, fica igualmente explicitado que os efeitos derivados sobre mora, certeza, liquidez e exigibilidade do título não são, nesta sede, automaticamente afirmados, justamente porque dependem de análise mais ampla da execução.

Em suma, os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente, para sanar a omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça e integrar o acórdão recorrido com a explicitação de que a cláusula contratual examinada não informa a taxa diária específica de juros, sendo insuficiente a mera menção à capitalização diária “com base na taxa proporcional diária”, o que, em tese, vulnera o dever de informação do consumidor e pode obstar a cobrança do anatocismo diário; sem, contudo, atribuir efeitos infringentes ao julgado, por permanecer incólume a conclusão de que os reflexos concretos dessa irregularidade sobre o débito executado e sobre a própria exigibilidade da obrigação demandam cognição incompatível com a exceção de pré-executividade.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto, sem efeitos infringentes, apenas para suprir a omissão apontada, integrando o acórdão embargado nos termos da fundamentação supra, mantido, no mais, o resultado de desprovimento do agravo de instrumento.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026